Tribunal: TJDFT
Processo: 0737109-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR FUNDAMENTADO NO LIMITE ESTABELECIDO PELA LEI DISTRITAL No 6.618/20. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA. VÍCIO DE INICIATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 3.625/05, QUE ESTABELECE COMO OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR AS QUE NÃO EXCEDAM 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. A Lei Distrital no 6.618/20, assim como a Lei Distrital no 5.475/20, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo egrégio Conselho Especial, padece de vício de iniciativa, eis que, versando tais normas sobre direito material e processual, a competência para início do processo legislativo pertence ao Governador do Distrito Federal. Precedentes.
2. Ante a inconstitucionalidade forma da Lei referida, inviabiliza-se a reforma da decisão que reconheceu a aplicabilidade ao caso da Lei Distrital no 3.624/05, que definiu como obrigações de pequeno valor aquelas que não excedam a 10 (dez) salários mínimos.
3. Agravo de instrumento não provido.